Tribunal: STF
Processo: RHC 215487
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Unificação de penas. Reconhecimento da continuidade delitiva. 3. Esta Corte tem adotado a teoria mista para considerar as múltiplas ações como crime continuado, de modo que a semelhança entre as condições de tempo, lugar e maneira de execução não basta para sua caracterização. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.